Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701232-43.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DO SOCORRO CABRAL DE BRITO D E S P A C H O À Secretaria da Turma para alterar a classe do processo para “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL”, bem como a identificação das partes como “EMBARGANTE” e “EMBARGADO”. Trata-se de reexame, em juízo de retratação, do Acórdão no 1991140 (ID no 71283487), proferido pela 7a Turma Cível, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 70945409, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada (MARIA DO SOCORRO CABRAL DE BRITO) para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste, nos termos do art. 178 do CPC, no prazo legal. Por fim, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador